Tribunal: STF
Processo: AI 257205
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração
   do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou
   contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência
   do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a
   modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure
   conseqüência inarredável da sanação de vício de omissão,
   obscuridade ou contradição do ato embargado.
2.      RECURSO.
   Embargos de declaração. Questionamento acerca dos fundamentos da
   decisão. A utilização do Poder Judiciário como órgão consultivo é
   incompatível com a essência da atividade jurisdicional.
   Jurisprudência assentada. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
   Não se conhece de recurso que formule consulta sobre dúvidas
   subjetivas da parte.
3.      RECURSO. Embargos de declaração.
   Reiteração. Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé.
   Majoração da multa. Aplicação do art. 538, § único, cc. arts. 14,
   II e III, e 17, VII, do CPC. Quando reiterada a interposição de
   embargos declaratórios manifestamente protelatórios, deve o
   Tribunal majorar a multa imposta ao embargante.